Tribunal: TJDFT
Processo: 0749313-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO. PCDF. AULAS PRESENCIAIS E EAD. PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DEVIDO. CONTAGEM COMO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao requerente o valor de R$ 1.031,21 (um mil e trinta e um reais e vinte e um centavos), equivalente aos dias de participação no curso de formação do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O fato relevante. O recorrente alega, em suma, que o pagamento do auxílio ao recorrido foi realizado conforme a efetiva frequência ao curso, considerando que as aulas presenciais somente ocorreram no período de 1 a 18/8/23 e 25 e 27/8/23. Aduz que os períodos de 19/8/23 a 24/8/23 não houve frequência ao curso. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Recorrente isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 79712675).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se faz jus o recorrido ao auxílio financeiro referente ao período de 19/8/2023 a 24/8/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional da Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital n. 01/2020 (ID 79712207), que regulou o concurso no qual o recorrido foi aprovado, dispôs em seu item 18.2.7 que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”.
5. Sobre a questão, o art.14 da Lei n. 9.624/98 dispõe que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
6. Assim, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD.
7. A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 27/6 a 25/8/2023, ID 79712660 p.1, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a eles repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência de frequência no curso.
8. Logo, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2023, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Precedentes: Acórdãos 1922012, 1861930, 1869235, 1871361.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.624/98, art. 14. Lei n. 4.878/65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922012, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acórdão 1861930, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j: 13/5/2024; Acórdão 1869235, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j: 4/6/2024; Acórdão 1871361, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2024.